Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705308-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo CEBRASPE – CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que confirmou a decisão liminar e julgou procedente o pedido inicial para alterar, apenas com relação ao autor, o gabarito da questão no 116 da prova matriz do concurso público destinado ao provimento do cargo de Analista de Apoio à Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Distrito Federal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Em se tratando de matéria de ordem pública e não analisada nos autos, intimem-se as partes para que se manifestem sobre eventual ilegitimidade passiva do réu CEBRASPE, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2022 10:10:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador